Tribunal: TJES
Processo: 0000393-29.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-29.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON DA CRUZ DELESPOSTI

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REDE DE ESGOTO INSTALADA EM PROPRIEDADE RURAL. OBSTRUÇÃO COMPROVADA. PASSAGEM FORÇADA. ART. 1.286 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EDSON DA CRUZ DELESPOSTI contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da “ação de obrigação de não fazer” ajuizada pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL - SAAE, julgou procedente a demanda para confirmar liminar que determinou que o réu se abstivesse de obstruir a rede de esgoto instalada em sua propriedade rural, além de permitir o acesso de servidores do SAAE para manutenção. A reconvenção do réu, que pedia condenação do autor por litigância de má-fé e danos morais, foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obstrução da rede de esgoto pelo recorrente e se este impediu o acesso de servidores do SAAE; (ii) determinar se há erros materiais na sentença que justificariam sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.286 do Código Civil estabelece que o proprietário é obrigado a tolerar a passagem de tubulações de serviços de utilidade pública em seu imóvel quando outra passagem for impossível ou excessivamente onerosa.

4.

A prova documental nos autos, notadamente as trocas de mensagens entre as partes, demonstra que o recorrente se recusou a permitir a passagem da rede de esgoto em sua propriedade, evidenciando a obstrução e o impedimento do acesso dos servidores do autor.

5.

A valoração da prova testemunhal é ato discricionário do magistrado, que, tendo contato direto com as partes e testemunhas, tem melhores condições de aferir a veracidade das declarações. No caso, o juízo de 1º grau considerou suficiente a prova documental apresentada pelo autor para sustentar a procedência do pedido.

6.

Não se verificam erros materiais na sentença, que fundamentou corretamente a confirmação da conduta obstrutiva do recorrente, conforme provas produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário rural é obrigado a tolerar a passagem de tubulações de serviços de utilidade pública em seu imóvel, nos termos do art. 1.286 do Código Civil, quando impossível ou excessivamente onerosa a utilização de outra passagem.

2.

A prova documental que comprova a obstrução de tubulação por parte do proprietário é suficiente para a procedência de ação de obrigação de não fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.286; CPC, art. 373.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000393-29.2020.8.08.0032

APTE: EDSON DA CRUZ DELESPOSTI

APDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL - SAAE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDSON DA CRUZ DELESPOSTI
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID nº 9974682 e proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul,

que, nos autos da
“ação de obrigação de não fazer”
contra si ajuizada por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL - SAAE,

julgou procedente a pretensão autoral, para confirmar
em definitivo a decisão liminar,
“
devendo o réu, assim, se abster de obstruir a passagem da rede esgoto, através da tubulação instalada dentro de sua propriedade rural no Distrito de Ponte do Itabapoana, nessa Comarca, devendo, ademais, sempre que instado, permitir o acesso dos servidores do autor, para os reparos necessários”
.

Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção
.

Por fim, o comando sentencial deixou de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (ID nº 9975085), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) não restou comprovado qualquer obstrução na rede de esgoto que atravessa pequeno trecho na propriedade do apelante ou que houve qualquer impedimento de entrada de servidores para reparo em desfavor do apelado; e (ii) há erros materiais na r. sentença.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de obrigação de não fazer”

ajuizada por

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL - SAAE

em face de
EDSON DA CRUZ DELESPOSTI
.

Sustenta o autor, em suma, que
“
no dia 23/04/2020, a Autarquia foi comunicada que estava ocorrendo um vazamento de esgoto no Distrito de Ponte do Itabapoana, nesta Comarca e foi enviado ao local servidores/operadores para verificar o problema
”
.

Afirma que
“
após averiguações pelo local, foi constatado pelos operadores da que o Demandado havia cortado a tubulação, aproximadamente 30,0 metros, que passa dentro de sua propriedade e obstruído a passagem do esgoto pela tubulação, causando o entupimento e assim, o vazamento do esgoto dentro do meio urbano em uma região no distrito de Ponte do Itabapoana
”
.

Narra que realizou contato com o réu, o qual
“
informou que não permitirá mais a passagem da tubulação dentro de seu imóvel rural, pois se trata de esgoto urbano, portanto não tem nenhuma responsabilidade sobre ele, tendo em vista que a população foi para as redes sociais acusá-lo de responsável pelo vazamento quando iniciou o problema, causando-lhe muitos transtornos
”
.

Esclarece, contudo, que
“
há aproximadamente 30 anos a tubulação passa dentro da referida propriedade rural, que atualmente pertence ao requerido, conduzindo o esgoto até uma manilha instalada fora da referida propriedade que recebe o esgoto capitado da região
”
.

Informa que
“
o Demandado insiste que a Autarquia deve construir uma nova rede de esgoto com passagem da tubulação fora de seu imóvel rural, o que só é possível após um levantamento topográfico, com presença de engenheiro para avaliar novo local para passagem da tubulação da nova rede, o que demanda certo tempo
”
.

Diante de tais fatos, pugna pela procedência do pedido, visando
“
condenar o requerido a se abster de obstruir a passagem do esgoto através da tubulação instalada dentro de sua propriedade rural no Distrito de Ponte do Itabapoana, nessa Comarca
”.

Devidamente citado,
o requerido apresentou contestação c/c reconvenção (fls. 30/44), defendendo que
“
jamais bloqueou ou interrompeu a passagem do esgoto sanitária das três residências vizinhas a sua propriedade
”,
tendo ocorrido, na verdade, omissão da empresa autora na prestação do serviço na localidade.

Afirma, ainda, que, quando soube do problema, tentou solucioná-lo, inclusive com compra de materiais. No mais, impugnou os termos da exordial, requerendo a improcedência do pedido. Em sede de reconvenção, postulou pela condenação do autor por litigância de má-fé e danos morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau julgou procedente a pretensão autoral e, por outro lado, improcedente os pedidos reconvencionais, na forma acima mencionada.

Irresignado, o requerido, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A passagem forçada de tubulação é medida permitida no art. 1.286 do Código Civil, vejamos:

Art. 1.286 - O proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa.

A respeito do tema, ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO in Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 4ª ed. Barueri, SP: Manole, 2011. P. 1061, ensina:

"De acordo com o artigo em comento, [art. 1.286] o proprietário é obrigado a suportar a passagem de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos em seu imóvel, desde que atendidos alguns requisitos. O primeiro deles é que os serviços ofertados sejam de utilidade pública, sendo que a expressão não comporta enumeração taxativa, podendo ser exemplificada nos casos de ligação de água, gás, energia elétrica, saneamento básico, telefonia, televisão, internet e outras formas de transmissão de imagem, som e informações. Outro requisito necessário para caracterizar a passagem forçada de cabos e tubulações é o do procedimento menos gravoso, ou seja, a passagem só é justificável quando não for possível a viabilização de uma outra passagem ou, embora fisicamente possível, seja excessivamente onerosa."

Desta forma, a passagem forçada de tubulação por imóvel vizinho é autorizada quando impossível de ser realizado o escoamento de outro modo ou este for excessivamente oneroso.

Na hipótese vertente, cumpra destacar que o ônus da prova é do recorrido, no sentido de provar que a obstrução foi realizada pelo recorrente, não sendo possível a condenação sobre fato que não se tem comprovação de autoria, nos termos do art. 373 do CPC.

Todavia, a despeito das alegações firmadas nas razões recursais, entendo que essa prova restou cabalmente demonstrada.

Ora, como bem consignado na r. sentença objurgada, teria ocorrido uma troca de mensagens entre o autor e o requerido, oportunidade em que o apelante afirmou:

“Boa tarde Sr. João Rizzi”

Eu sou Edson Delesposti, proprietário da fazenda São Sebastião, ‘bica d’água’ em Ponte de Itaboana. Fui informado pelo Anderson, conhecido como ‘Tetuca’ gerente da minha fazenda, que o Sr. esteve nos procurando para juntos resolvermos a questão do vazamento de esgoto próximo a entrada de minha propriedade. O esgoto que aflora naquele local, não foi gerado por mim e nem por nenhum dos meus colaboradores. O desvio em questão, trata-se de esgoto sanitário urbano, portanto, não tenho nenhuma responsabilidade sobre ele. No início do ocorrido, embora não seja de minha responsabilidade, me coloquei à disposição para resolvê-lo, autorizei ao meu gerente comprar todo material necessário e ajudar no que fosse possível para resolver a questão, sem nenhum custo para o causador. Ao invés de aceitarem a ajuda, foram para as redes sociais do município de Mimoso do Sil, Bom Jesus do Norte [...]” (fl. 34)

Por sua vez, o Diretor do apelado, ao responder o apelante, disse:

“[....] moro em vila velha vim hoje para tentar sanar estes problemas do esgoto, conversei com seu gerente e deixei meu celular para que pudessemos conversar, pois hoje eu não tenho onde jogar este esgoto [...]
Gostaria contar com sua compreensão para deixarmos passar no local antigo até que conseguirmos um outro local para definitivo do mesmo
;”

Foi, então, que, logo após, demonstrando a sua real obstrução da rede de esgoto, o recorrente foi incisivo ao responder:

“
A forma como foi tratada essa questão me impede de atender o seu pedido, como eu já disse anteriormente, fui acusado em várias redes sociais como o agente causador. Caso eu permita que o esgoto continue passando por dentro de minha propriedade, vai dar margem a julgamentos
” (fl. 34)

Ora, apesar de não desconhecer os depoimentos que foram prestados em Juízo, em que eles enfatizaram que a princípio o autor não necessitava de autorização para adentrar na fazenda de propriedade do réu e que não teria ocorrido qualquer tipo de obstrução por parte do requerido, o fato é que a conversa anteriormente transcrita é categórica ao demonstrar em sentido contrário.

Ademais, a valoração da prova testemunhal é ato do Magistrado, a quem compete atribuir maior ou menor eficácia a determinado depoimento, de acordo com a impressão causada pela testemunha ao prestar suas declarações. No caso, convencendo-se o julgador de que a prova documental produzida pelo recorrido é suficiente para confirmar a conduta narrada na inicial, também adoto idêntico posicionamento, pois, estando o Juiz em contato direto com as partes e testemunhas, tem melhores condições para perceber a veracidade e coerência dos depoimentos prestados.

Em outros termos, não emergindo dos autos nenhum elemento capaz de convencer que o juízo primevo se equivocou na valoração da prova oral, deve prevalecer o convencimento por ele firmado com base nas vivas impressões colhidas por ocasião da produção das provas.

Da mesma forma, não há que se falar em erros materiais na r. sentença objurgada, uma vez que a fundamentação apresentada foi condizente e incisiva em concluir o empecilho que o autor, ora apelante, colocava em obstruir e até mesmo impedir o acesso de servidores do apelado para realizar o problema da tubulação.

Levando-se em consideração que é fato incontroverso nos autos que há muito tempo a tubulação da rede de esgoto do apelado passa pelas dependências do imóvel do apelante, forçoso concluir que naquele imóvel existe uma passagem forçada instituída em favor do recorrido que deve ser respeitada.

Diante de tais circunstância e da proposta de voto que ora se avizinha, entendo que restam prejudicados os pedidos formulados pelo apelante em sede reconvencional, tais como a condenação do apelado por litigância de má-fé e danos morais.

Ante o exposto, sem maiores delongas,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC ante a inexistência de condenação de honorários na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.